Tribunal: TJDFT
Processo: 0727637-52.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação de busca e apreensão. Extinção sem resolução do mérito. Ausência de abandono. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para cassar a sentença proferida em ação de busca e apreensão, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se correta a extinção do processo sem julgamento do mérito.
III. Razões de decidir
3. A citação é requisito essencial à formação válida da relação processual, mas a demora em sua efetivação não configura, por si só, ausência de pressuposto processual.
4. A extinção do processo por falta de citação não esvazia o evidente interesse do credor na causa, somente cabendo na hipótese de abandono da causa, preenchidos os requisitos do art. 485, inc. III, e §1o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de cumprimento de atos e diligências exige a configuração de abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 485, III, IV e §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1973941, 0720417-15.2024.8.07.0003, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26.02.2025, DJe 18.03.2025; TJDFT, Acórdão 1722731, 0721090-76.2022.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 28.06.2023, DJe 12.07.2023.